Tribunal: TJES
Processo: 0013210-77.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013210-77.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: CERIMONIAL PORTO BELLO LTDA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO POR ESTIMATIVA (MÉDIA). SUPOSTO IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E PROTESTO INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PESSOA JURÍDICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação Cível interposta pela concessionária de energia contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito faturado por estimativa (média de consumo) e a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir a regularidade do faturamento por estimativa realizado com base na média histórica ante a alegação de impedimento de acesso ao medidor; (II) estabelecer a ocorrência de danos morais indenizáveis à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O acervo probatório demonstra a incompatibilidade entre o consumo real e o faturamento pela média, sendo que a cobrança por estimativa, prevista no art. 87 da Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010, exige a imediata notificação do consumidor para desobstrução do acesso.

4.
A falha na prestação do serviço e a inexigibilidade do débito tornam ilícitos o protesto dos títulos e a suspensão do fornecimento, configurando dano moral
in re ipsa
por violação à honra objetiva da pessoa jurídica.

5.
O valor indenizatório de R$5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
.
O faturamento por estimativa por impedimento de acesso ao medidor exige comprovação da notificação válida do consumidor.

2. A suspensão indevida de energia elétrica e o protesto de títulos geram dano moral
in re ipsa
à pessoa jurídica, por ofensa à sua honra objetiva.

Dispositivos relevantes citados:
Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010, art. 87.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, ApCiv 0012076-63.2019.8.08.0011, Rel. Des. Jose Luiz da Costa Altafim, 4ª Câm. Cível, j. 04-11-2025; TJES, ApCiv 5008002-36.2023.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câm. Cível, j. 11-12-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013210-77.2020.8.08.0048.

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADA: CERIMONIAL PORTO BELLO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.
em face da respeitável sentenç
a
proferida

nos autos da “ação
de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
” proposta
contra ela

por
Cerimonial Porto Bello Ltda.
,
que julgou
procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito faturado de forma equivocada, determinando que este ocorra com base no consumo efetivo,
bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano mora
l
no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

Nas razões recursais (fls. 261-8) a apelante sustentou, em síntese, que: 1) a cobrança por média é devida em razão do impedimento de acesso ao medidor, sendo responsabilidade do consumidor manter o livre acesso ou adequar o padrão; 2) a parte autora não comprovou os fatos alegados na inicial; e 3) não restou configurado o dano moral, sendo o corte e o protesto exercício regular de direito, ou, subsidiariamente, o valor da indenização deve ser reduzido.

Requereu que seja reformada a sentença para julgar integralmente improcedente a pretensão deduzida na petição inicial ou, subsidiariamente, para afastar ou reduzir a condenação por dano moral.

A controvérsia cinge-se à regularidade do faturamento por estimativa realizado pela apelante durante a pandemia de COVID-19 e à ocorrência de danos morais decorrentes da suspensão do serviço e protesto de títulos.

O acervo probatório corrobora a paralisação das atividades da apelada e a manifesta incompatibilidade entre o consumo real — drasticamente reduzido em virtude das restrições sanitárias (
lockdown
) — e o faturamento realizado com base na média histórica. Ademais, não obstante o art. 87 da Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010
1
faculte à concessionária a cobrança por estimativa na hipótese de impedimento de acesso ao medidor, o exercício dessa prerrogativa condiciona-se à imediata notificação por escrito do consumidor acerca da necessidade de desobstrução.
In casu
, a única comunicação acostada aos autos (fl. 20 dos autos digitalizados) consigna a observação de “cliente ausente” no campo destinado à assinatura, evidenciando que a apelante não se desincumbiu do ônus de cientificar validamente a usuária, restando caracterizada a desídia no cumprimento do regramento administrativo.

Configurada a falha na prestação do serviço e a inexigibilidade do débito, o protesto dos títulos e a suspensão do fornecimento de energia elétrica revelam-se atos ilícitos. O dano moral, na espécie, opera-se
in re ipsa
, atingindo a honra objetiva da pessoa jurídica
2
.

No tocante ao
quantum
indenizatório, o montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não destoando dos valores habitualmente fixados por esta Corte em hipóteses análogas
3
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto já fixados no percentual máximo legal na origem.

É como voto.

1
–
https://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2010414.html

2
-
(
ApCiv
0012076-63.2019.8.08.0011,
Des. Rel.
JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM, 4ª Câmara Cível,
Data do j
ulg
amento
: 04-11-2025
).

3
-
(
ApCiv
5008002-36.2023.8.08.0011,
Des. Rel.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível,
Data do julgamento
: 11-12-2024); (
ApCiv
0023210-10.2018.8.08.0048,
Des. Rel.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível,
Data do julgamento
: 03-09-2023).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.